Tribunal: STF
Processo: RE 679715
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO. LEI ESTADUAL 8.369/2006. NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO. SÚMULA 280/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. ARTS. 5º, CAPUT, 37, CAPUT, E 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.